Tribunal: TJDFT
Processo: 0723626-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PROMOVE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP, em face à decisão da Nona Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de produção antecipada de provas ajuizada em desfavor de CARALA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA. A agravante alegou que contratou os serviços da assessoria contábil no ano de 2013 e que em 2021 rescindiu o contrato, bem como quitou todas as obrigações com a agravada. Contudo, foi surpreendida com a cobrança de um título no valor de R$10.031,00. Ao que se recorda, as partes não haviam firmado contrato escrito, mas tão somente acerto verbal e que não haveria pactuação de cláusula penal. Não obstante, o título foi protestado. Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar a notificação da ré para apresentar o contrato em que se baseia a respectiva cobrança. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que a hipótese desafiaria a propositura da própria ação voltada à desconstituição do protesto, haja vista que nem mesmo a autora tem convicção da existência do documento. Nas razões recursais, a recorrente repristinou os fundamentos e o mesmo pedido de tutela provisória em sede de antecipação da tutela recursal. Preparo regular sob ID 47882580. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Passo a apreciar o pedido de liminar. Não se discute que a requerida já promoveu o protesto de título sacado contra a parte requerente. A própria autora anexou aos autos o respectivo boleto enviado pelo cartório de protesto, conferindo-lhe prazo para pagamento até o dia 02/05/2023 (ID 159492200). A parte autora não se valeu daqueles três dias previstos no art. 12 da Lei n. 9.492/1997 para evitar o protesto. O protesto foi concretizado, conforme tela juntada no ID 159492203 - Pág. 1. A requerente aduz na inicial que a relação jurídica travada entre as partes se deu através de suposto contrato verbal. Afirma, por isso, que a quantia representada no referido boleto seria indevida, já que não houve qualquer pacto de cláusula penal. Pretende a autora, após já realizado o protesto, e com supedâneo em suposto contrato verbal, exigir da ré a apresentação do suposto contrato escrito firmado entre as partes. Sem razão a parte requerente. Afinal, uma vez já concretizado o protesto, e diante da alegação trazida na inicial de suposto contrato verbal, não compete a parte autora exigir da ré a imediata apresentação de contrato escrito. A hipótese desafia a propositura da competente ação declaratória, exigindo-se a declaração da inexistência da dívida, diante de suposta ausência de pactuação da multa penal. Nada impede, naquele feito, com o oferecimento de caução equivalente ao valor da dívida, que este juízo proceda à suspensão dos efeitos do protesto. Mas isso dependerá de efetiva emenda à inicial, com pedido próprio a cargo da parte requerente. Somente após o necessário contraditório e, se for o caso, o esgotamento da fase probatória, é que este magistrado terá condições de auferir a existência ou não do crédito da parte ré, no valor originário de R$9.900,00. Com isso, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, e faculto ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, prazo para emendar a inicial, transformando o presente procedimento em processo de conhecimento, com pedido declaratório de inexigibilidade da dívida.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Ao justificar o receio de dano irreparável, a agravante sustentou que “o protesto e a negativação do nome da empresa lhe impedem de participar de licitações, compras a prazo e consequente ocorre prejuízo financeiro e moral para a empresa Agravante”. Ocorre que o objeto da ação de produção antecipada de provas é a própria prova e não há pretensão de invalidar o alegado protesto. Ou seja, a concessão de tutela de urgência neste momento não alteraria o quadro alegado e que seria a causa do seu prejuízo, a existência de um protesto. Assim, somente diante de eventual risco de perecimento da prova, se justificaria a concessão da tutela provisória. A autora não apontou qualquer risco iminente de perecimento da prova. Ao contrário, afirmou que sequer tem conhecimento de sua existência, posto que não se recorde de ter firmado contrato escrito. Se pretende elidir os efeitos do protesto, incumbe à parte ajuizar a ação adequada, posto que não há relação causal entre a eventual apresentação do contrato e o cancelamento do protesto. Mas se o objetivo é apenas para que seja determinada a apresentação do contrato escrito ou qualquer outro documento que justificasse a emissão do boleto e seu protesto, o feito deve prosseguir, mas sem a concessão de tutela de urgência, porque não demonstrado o risco de dano ou ao resultado útil do processo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator